Tribunal: TJBA
Processo: 8027652-69.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027652-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAFAEL LAGE YOKOSHIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA

IMPETRADO: 1ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS

CORPUS
.
HOMICÍDIO

CULPOSO
.
PERDÃO

JUDICIAL
.
MATÉRIA

AINDA

NÃO

APRECIADA

PELO

JUÍZO

DE

PRIMEIRO

GRAU
.
IMPOSSIBILIDADE

DE

SER

ANALISADA

POR ESTA

CORTE
,
SOB

PENA

DE

SUPRESSÃO

DE

INSTÂNCIA
.
NÃO

CONHECIMENTO
.
TRANCAMENTO

DA

AÇÃO

PENAL
.
EXCEPCIONALIDADE
.
INÉPCIA

DA

DENÚNCIA
.
VIOLAÇÃO

AO ART. 41 DO CPP
.
INOCORRÊNCIA. FALTA

DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM

DENEGADA
.

1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade.

2
.
O Perdão Judicial
é medida de política criminal cuja aplicação está condicionada à comprovação de que a infração penal gerou gravíssimas consequências ao agente, a ponto de tornar inócua a aplicação da sanção correspondente.
Trata-se, portanto, de i
nstituto com alto grau de subjetividade, exigindo profunda análise fática com a verificação de eventuais consequências vivenciadas pelo agente e a aferição do seu alcance. Desse modo, para sua concessão
é indispensável amplo revolvimento fático e probatório
e, s
omente após a instrução processual, o juiz poderá formar a sua convicção a respeito do seu cabimento, revestindo-se de precocidade a pretensão de discussão da questão através da ação constitucional do
Habeas Corpus,
que exige prova pré-constituída, sem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que representaria supressão de instância. Pedido não conhecido.

2.
A inicial acusatória narra, com precisão, a conduta culposa do paciente que deixou seu filho, de apenas
05 (cinco) anos de idade,
sozinho, por longo período, ausentando-se da residência enquanto o mesmo dormia. Demonstrou, assim, o descumprimento do dever de cuidado do pai para com o filho menor, o qual acordou durante a madrugada e, vendo-se sozinho, cortou a rede de proteção da janela, e caiu do 6º (sexto) andar do edifício, vindo a óbito.
Os indícios de autoria, como se sabe, representam um lastro probatório mínimo invocado pelo titular da ação penal com vistas a desencadear o
jus puniendi
do Estado. Considera-se justa causa aquele mínimo suporte fático, o início de prova (mesmo que indiciária), capaz de justificar a oferta da acusação em juízo. Analisando detidamente o inteiro teor da peça de ingresso, contrapondo-a com os requisitos do art. 41 do CPP, tem-se que todos se encontram devidamente preenchidos, eis que presentes a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, indícios de autoria, classificação do crime, bem como indicação do rol de testemunhas.
Assim, ao menos em sede de exame perfunctório, que se permite nesta via, a denúncia atendeu aos requisitos exigidos na legislação vigente, narrando, de maneira clara e precisa, os fatos delituosos, não havendo que falar-se em inépcia da inicial ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
80
27652-69.2022.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, tendo como Impetrante
GAMIL FOPPEL, OAB/BA 17.828 e MATHEUS BISET, OAB/BA 44.636

e como Paciente

RAFAEL LAGE YOKOSHIRO
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.